Tribunal: STF
Processo: RHC 226915
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Antônio Canna Verde interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBIBLIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO MANDAMUS POR DEMANDAR O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão referente à detração não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Acrescenta-se, ainda, a impossibilidade de se determinar que o Tribunal de origem aprecie o writ, pois a análise da questão posta demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    3. Reconsideração recebida como agravo regimental, o qual é desprovido.



    (HC 787.115 RCD, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “declare a DETRAÇÃO DO PROCESSO 0005142-51.2021.8.13.0441, ONDE SENTENCIADO FOI ABSOLVIDO, REQUER A DETRAÇÃO DO PERÍODO QUE REEDUCANDO FICOU PRESO ENTRE 08 DE JUNHO DE 2021 A 22 DE SETEMBRO DE 2022 , APLICADO A DETRAÇÃO NOS PROCESSOS (ANTERIOR), QUE JÁ ENTÃO DENTRO DA EXECUÇÃO PROCESSO Nº, 0021136-66.2014.8.13.0441 E 0021158-90.2015.8.13.0441 E 0084567-61.2019.8.13.0518 ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente